Tribunal: TJDFT
Processo: 0702773-95.2020.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. DIVERSAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. VALORAÇÃO DE MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. MULTIRREINCIDÊNCIA E CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PREPONDERÂNCIA DA AGRAVANTE. CAUSA DE AUMENTO. REPOUSO NOTURNO. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LOCAL DESABITADO. INCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Se o acusado ostenta diversas condenações definitivas anteriores, é possível que uma delas seja considerada na primeira fase da dosimetria, a título de maus antecedentes, e as demais sejam analisadas na segunda fase, configurando a multirreincidência.
2. Tratando-se de réu multirreincidente, não há que se falar em compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a referida agravante, tendo em vista que a multirreincidência é circunstância preponderante, conforme jurisprudência firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.
3. Aplica-se a causa de aumento prevista no art. 155, § 1o, do Código Penal, inclusive ao crime de furto cometido em estabelecimento comercial, mesmo que desocupado, uma vez que a referida majorante apresenta caráter objetivo, bastando para sua incidência a prática do delito no período destinado ao repouso noturno, no qual ocorre menor vigilância e maior vulnerabilidade do patrimônio.
4. Recurso conhecido e desprovido.